Tribunal: TJDFT
Processo: 0717066-05.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717066-05.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSEFA MARIA DA SILVA APELADO: SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CREDITO, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BMG SA, BANCO DO BRASIL S/A, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA D E S P A C H O A parte ré/apelada, BANCO DO BRASIL SA., no ID 49910453, pugna pela dilação de prazo para cumprimento da obrigação de fazer estabelecida no Acórdão n. 1724683 (ID 48855038). Uma vez julgada a apelação pelo eg. Colegiado, exaurida está a jurisdição desta instância recursal. Eventual dilação de prazo pleiteada diz respeito a fase de cumprimento de sentença, logo, a ser levada a efeito perante a instância de origem, competente para tal. Assim, nada a prover. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos à il. Vara de origem. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator